Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I - Não há que se falar em flagrante preparado, no qual o agente estatal instiga ou de alguma forma auxilia a prática de um crime, mas no flagrante esperado, em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa irá ocorrer, prepara campana e aguarda.
II – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações do usuário prestadas na Delegacia e em Juízo, e ainda a confissão do corréu, tudo confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso pessoal.
V - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
VI – A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base. A valoração negativa da conduta social dada em razão da violação da confiança depositada pelo Estado ao réu, demonstra maior desajuste de sua personalidade.
VII – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência dos réus, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando responderam presos à ação penal e foram condenados ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
X – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos os apelos dos réus.